Tribunal: TJES
Processo: 0000652-28.2019.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Concessão; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-05-30

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇ
ão
CÍVE
l

EM REMESSA NECESSÁRIA
.
Pensão por morte
.
NEGATIVA DA ENTIDADE RÉ NA VIA ADMINISTRATIVA. União estável entre o RECORRIDO e a EX-segurada reconhecida judicialmente. COISA JULGADA MATERIAL.
Indispensável o
CONTRADITÓRIO PERANTE TERCEIRO QUE NÃO PARTICIPOU DA LIDE. Ônus da entidade previdenciária quanto à demonstração de inexistência da união estável. Precedente stj. Autarquia. Isenção de custas processuais. Lei estadual nº 9.974/2013. Recurso conhecido

E
parcialmente provido.
REMESSA PREJUDICADA.

1)

De acordo com os artigos 5º e 34 da Lei Complementar 282/2004, os requisitos para recebimento da pensão por morte constituem a condição de segurado do servidor falecido, o enquadramento do beneficiário em uma das classes de dependentes e a comprovação da dependência econômica, presumida pela lei para os dependentes da conhecida “primeira classe”.

2)
O diploma de regência confere a condição de dependente ao companheiro da servidora, assim considerada a pessoa que com ela tenha mantido união estável na forma da lei civil, presumindo-se a dependência econômica.

3
)
A união estável entre o apelado e a segurada falecida fora devidamente reconhecida em sentença proferida nos autos de nº 0000333-65.2016.8.08.0042, da qual adveio coisa julgada material.

4
)
O Tribunal da Cidadania firmou o entendimento de que, embora

a sentença proferida em sede de ação judicial circunscrita ao reconhecimento de união estável, proferida sem a participação do ente público no polo passivo, não ostente eficácia plena para obtenção do benefício,

cabe à entidade previdenciária a demonstração de inexistência da união estável em demanda posterior.

5
)
São dispensados do pagamento de custas processuais remanescentes o Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras, nos termos do inciso V do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/2013.

6)
Apelo conhecido e parcialmente provido. Remessa prejudicada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000652-28.2019.8.08.0042
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JOSE VANILDO KOPPE
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
apelaç
ão
cíve
l

por meio da qual pretende,
I
nstituto de Previd
ê
ncia dos Servidores do Estado do Espírito Santo - I
PAJM

(Id. 2218550 – fls.84/92), ver reformada a r. sentença (Id. 2218550 – fls. 79/80) que, em sede de ação ordinária, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer o direito do apelado ao recebimento de pensão por morte, a partir do requerimento administrativo (maio de 2016).

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese:
i)
não há prova segura da existência de união estável entre o apelado e a segurada falecida;
ii)
a autarquia não está sujeita ao pagamento de custas processuais, nos termos da Lei Estadual nº 9.9974/2013.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 2218550 – fls. 95/98).

É o relatório. Inclua-se o pleito em pauta.

Vitória, 28 de abril de 2022.

Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

R e l a t o r

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DE VISTA – ACOMPANHAR O RELATOR

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO –
IPAJM

contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul, nos autos da ação ordinária movida em seu desfavor por
JOSÉ VANILDO KOPPE
(fl. 87, do evento nº 2218556), integrada pela decisão colacionada à fl. 101, do mesmo evento, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a autarquia requerida ao pagamento de pensão por morte à parte autora, inclusive as parcelas vencidas e vincendas, tendo por termo inicial o mês maio de 2016 (requerimento administrativo), devidamente atualizado (juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no ipca-e), bem como deferiu o pedido antecipatório, determinando o cumprimento do comando sentencial no prazo de 60 (sessenta) dias.

Na sessão pretérita, o eminente Desembargador Relator votou pelo desprovimento do recurso manejado pela autarquia requerida, sob o fundamento de que “o vínculo afetivo entre o apelado e a servidora restou devidamente reconhecido nos autos de ação de reconhecimento e dissolução de união estável
post mortem
nº 0000333-65.2016.8.08.0042, da qual adveio coisa julgada material, produzindo efeitos extraprocessuais que habilitariam,
prima facie
, o recebimento da pensão previdenciária pretendido na ação originária”.

Asseverou, também, que “o apelante se limitou a afirmar que inexiste robustez probatória acerca da convivência pública, contínua e duradoura entre a segurada e o beneficiário devido à ausência de prova testemunhal, argumento que não é capaz de infirmar a conclusão da sentença”.

Em arremate, consignou o nobre Relator ser “inegável a presença de todas as condições para reconhecimento do direito previdenciário do apelado, qual seja, o recebimento da pensão por morte”.

Na oportunidade, solicitei vista dos autos para analisar com mais proximidade a matéria sob exame.

Na instância originária, o autor
JOSÉ VANILDO KOPPE
ingressou com a presente ação almejando a percepção do benefício da pensão por morte junto ao IPAJM, sob a alegação de que era companheiro da falecida Janyra de Almeida Cotta Bayerl, que se aposentou como servente do Estado do Espírito Santo.

Após a negativa administrativa do benefício, o autor ingressou com ação de reconhecimento e dissolução de união estável (registrada sob o nº 0000333-65.2016.8.08.0042), no bojo da qual três filhos da falecida reconheceram, espontaneamente, o vínculo de união estável entre as partes (evento nº 2218553, fls. 32/33), o que fundamentou a sentença de procedência prolatada naquela oportunidade.

Embora o referido
decisum
não vincule o IPAJM, considerando os limites subjetivos da coisa julgada formada naqueles autos, identifica-se neste caderno processual elemento que corrobora a existência do vínculo de caráter público e duradouro entre o autor e a falecida Janyra de Almeida Cotta Bayerl, consubstanciado no “cadastro de família”, realizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Rio Novo do Sul, em que ambos declaram residir no mesmo local, bem como afirmam serem casados entre si (fls. 28/29, do evento nº 2218556).

O aludido documento, em conjunto com as declarações prestadas por três filhos da falecida nos autos da ação tombada sob o nº 0000333-65.2016.8.08.0042, revelam-se suficientes para o reconhecimento do vínculo de união estável alegado na inicial, e, por conseguinte, para o deferimento do benefício da pensão por morte em favor do autor.

Por fim, concordo integralmente com o douto Relator quanto ao afastamento da condenação do IPAJM ao pagamento das custas processuais remanescentes, considerando que a Lei Estadual nº 9.974/2013, que dispõe sobre o regimento de custas, em seu artigo 20, inciso V, dispensa o Estado do Espírito Santo, suas autarquias, fundações públicas e agências reguladoras, do pagamento de custas processuais.

Diante de todo o exposto, acompanho o voto proferido pelo eminente relator para
CONHE
CER
do presente recurso de apelação e
D
AR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, tão somente para excluir a condenação do
IPAJM
ao pagamento das custas processuais. Prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

VOTO VISTA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
interpôs
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
, acompanhada de
REMESSA NECESSÁRIA
em razão da
Sentença
(
id. 2218556, p. 87/88, integralizada no id. 2218556, p. 101/103)
proferida pelo
J
UÍZO DA VARA ÚNICA DE RIO NOVO DO SUL
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
proposta por
JOSÉ VANILDO KOPPE
em face do Recorrente,

cujo
decisum
julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, 1 do Novo Código de Processo Civil para condenar: a) o requerido no pagamento de pensão por morte à parte Autora, inclusive as parcelas vencidas e vincendas, tendo por termo inicial o mês maio de 2016 (requerimento administrativo), devidamente atualizado nos termos da fundamentação supra ( os juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no ipca-e)
”, e, ainda, condenou “
a parte requerida ao pagamento de custas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido
”.

O Eminente Relator, Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, pronunciou-se pelo parcial provimento do recurso “
tão somente para excluir a condenação do
IPAJM
ao pagamento das custas processuais
”, julgando, inclusive “
prejudicada a remessa necessária
”.

Com efeito, na esteira da compreensão externada por esta
Egrégia Segunda Câmara Cível
, “
a eficácia da Sentença de procedência da Ação Declaratória de Reconhecimento da União Estável deve ser avaliada à luz do contexto fático-probatório carreado aos autos da demanda em que se pretende utilizá-la
”
(
TJES
, Agravo de Instrumento nº 0001899-35.2018.8.08.0024, Relator Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 29/11/2018).

Ademais, não se pode olvidar que
“
a questão entre os limites subjetivos da coisa julgada e o valor probatório da sentença judicial em ação declaratória de união estável perante a previdência social deve ser dirimida através de avaliação e ponderação do contexto probatório. (...) A sentença procedente transitada em julgado, em ação estadual declaratória de união estável, serve como prova hábil a comprovar a situação marital vivenciada entre a autora e o de cujus antes à data do óbito
” (TRF 05ª R.; APELREEX 0010989-69.2010.4.05.8300; PE; Segunda Turma; Rel. Des. Fed. Conv. Ivan Lira de Carvalho; DEJF 22/06/2015; Pág. 35).

In casu
, à míngua de qualquer elemento objetivo que, mesmo indiciariamente, coloque em dúvida a veracidade da União Estável reconhecida no âmbito da Ação Declaratória nº 0000333-65.2016.8.08.0042, na qual, inclusive, os filhos da Segurada falecida reconheceram que ela mantinha, até a data do seu falecimento, vínculo conjugal com o Recorrido (id. 2218556, p. 32/33), o que restou corroborado pelo documento emitido pela Secretaria Municipal de Saúde de Rio Novo do Sul, onde consta que ambos residiam no mesmo local e eram casados entre si (id. 2218556, p. 28/29), inexistem razões fático-jurídicas aptas a afastar o valor probante da pretérita declaração judicial do sobredito vínculo conjugal, cuja ocorrência ampara a concessão da pensão por morte vindicada pelo Recorrido a partir de maio de 2016 (data do requerimento administrativo).

Por fim, sem prejuízo do acolhimento parcial do pedido inicial para concessão do referenciado benefício previdenciário, deve apenas ser afastada a condenação do Recorrente ao pagamento das custas processuais, pois, na condição de Autarquia Estadual, goza da isenção a que se refere o artigo 20, inciso V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

Isto posto, ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR, DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA e, por conseguinte, CONHEÇO DA APELAÇÃO VOLUNTÁRIA e CONFIRO-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para afastar a condenação do Recorrente ao pagamento das custas processuais, julgando prejudicada a Remessa Necessária
.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a averiguar o preenchimento dos requisitos para concessão de pensão por morte.

Segundo se depreende, o recorrido teve negado pedido administrativo formulado após o falecimento de
Janyra de Almeida Cotta Bayerl,
servidora estadual, sob o fundamento de não comprovação da união estável com a
de cujus
pelo período de dois anos anteriores ao óbito, requisito indispensável para concessão do benefício (Id. 2218556 – fl. 15).

Diante da negativa, o apelado propôs ação de reconhecimento e dissolução de união estável
p
ost
m
ortem
(nº 0000333-65.2016.8.08.0042), em que houve o reconhecimento do vínculo com a servidora falecida pelo período de 18 anos, até o óbito em 08/09/2015, conforme sentença de fls. 24/25.

Transitado em julgado o
decisum
monocrático
,
ajuizou a ação originária, sobrevindo sentença favorável no sentido de julgar parcialmente procedente o pedido de concessão do pensionamento, a partir do requerimento administrativo (13/05/2016).

Irresignado, o instituto apelante defende a inexistência de robustez probatória acerca da união estável entre o apelado e a ex-segurada.

Pois bem. De acordo com o artigo 34 da Lei Complementar nº 282/2004, o benefício previdenciário em voga será pago aos dependentes do servidor segurado que vier a falecer, como se vê:

Art. 34. Aos dependentes dos servidores segurados do Regime Próprio de Previdência de que trata esta Lei Complementar, será concedido o benefício de pensão por morte que será igual:

I - ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido até o limite máximo estabelecido para o Regime Geral de Previdência Social, acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito; ou

II - ao valor da totalidade da remuneração do servidor, no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito.

Parágrafo único. Aos dependentes dos servidores que ingressaram no serviço público a partir da data do funcionamento da Fundação de Previdência Complementar do Estado será concedido o benefício de pensão por morte que será igual ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido ou remuneração do servidor, no cargo efetivo que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para o Regime Geral de Previdência Social.

A propósito, urge destacar o artigo 5º da sobredita lei:

Art. 5º São dependentes do segurado, para os efeitos desta Lei Complementar:

I - o cônjuge ou convivente, na constância do casamento ou da união estável, ficando vedada a inscrição simultânea;

II - o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos;

III - o enteado e o tutelado, menores de 21 (vinte e um) anos, não emancipados, na forma da legislação civil, e que não recebam pensão alimentícia, benefício previdenciário ou não possuam condições suficientes para o próprio sustento e educação, equiparam-se aos filhos;

IV - os filhos maiores inválidos, enquanto solteiros, economicamente dependentes dos pais e se a causa da invalidez tenha ocorrido até 21 (vinte e um) anos;

V - os pais inválidos, se economicamente dependentes do segurado.

§ 1º A dependência econômica de que tratam os incisos I e II deste artigo é presumida,
enquanto que a dos demais incisos deverá ser comprovada, mediante Justificação Administrativa no IPAJM, na forma do regulamento.

§ 2º Considera-se economicamente dependente, para fins desta Lei Complementar, aquele que, comprovadamente, viva sob o mesmo teto do segurado ou que dele receba recursos para subsistência, tenha renda inferior a 1 (um) saláriomínimo e não possua bens.

§ 3º Considera-se convivente, para os efeitos desta Lei Complementar, a pessoa que mantenha união estável com o segurado, configurada na convivência pública, contínua e duradoura, como entidade familiar, quando ambos forem solteiros, separados judicialmente ou de fato, divorciados ou viúvos,
mediante comprovação em procedimento de Justificação Administrativa no IPAJM, na forma do regulamento.

§ 4º Para efeitos deste artigo, a invalidez deverá ser atestada por laudo médico pericial, expedido por junta médica, composta de no mínimo, 03 (três) médicos, designada pelo IPAJM.

§ 5º A Justificação Administrativa será admitida somente se houver indícios de prova material, cujos critérios serão estabelecidos em regulamento.”

§ 6º A idade limite prevista nos incisos II e III poderá se estender até 24 (vinte e quatro) anos desde que o dependente não exerça atividade remunerada e esteja, comprovadamente, matriculado e cursando o 1º (primeiro) curso de graduação em estabelecimento de ensino superior.

Assim, conjugando os aludidos dispositivos, é possível deduzir os seguintes requisitos para recebimento da pensão por morte: a condição de segurado do servidor falecido, o enquadramento do beneficiário em uma das classes de dependentes e a comprovação da dependência econômica, presumida pela lei para os dependentes da conhecida “primeira classe”.

Com efeito, verifica-se que o diploma de regência confere a condição de dependente ao companheiro da segurada, assim considerada a pessoa que com ela tenha mantido união estável na forma da lei civil, presumindo-se a dependência econômica.

Fincadas essas premissas, o vínculo afetivo entre o apelado e a servidora restou devidamente reconhecido nos autos de ação de reconhecimento e dissolução de união estável
post mortem
nº 0000333-65.2016.8.08.0042, da qual adveio coisa julgada material, produzindo efeitos extraprocessuais que habilitariam,
prima facie
, o recebimento da pensão previdenciária pretendido na ação originária.

Lado outro, importante salientar o limite subjetivo da coisa julgada material, que, nos termos do artigo 506
1
do CPC, não pode prejudicar terceiros que não participaram da lide.

Desse modo, a entidade previdenciária,
a priori
, não poderia ser afetada pelos efeitos da sentença que reputa equivocada, haja vista não ter sido parte no processo que reconhecera o vínculo em questão.

Entretanto, subsistindo dúvidas sobre o estado civil da segurada, cabe ao instituto recorrente o ônus de comprovar a inexistência do vínculo.

Nesse sentido trilha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL ENTRE TIO E SOBRINHA. SENTENÇA EM JUÍZO DE FAMÍLIA. EFEITOS RELATIVOS AO ENTE PREVIDENCIÁRIO QUE NÃO FOI PARTE NA AÇÃO DECLARATÓRIA. RESPEITO AO DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. CONTROVÉRSIA FÁTICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

1. Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão que negou o direito à pensão por morte de tio em favor da sobrinha por estar provada a simulação da relação conjugal.

2. O ora recorrido (PREVI-RIO), ao receber a documentação ora acostada aos autos e a sentença judicial de reconhecimento de união estável exarada no Juízo de Família (que foi proposta já contra o espólio), efetuou instrução probatória administrativa e constatou a inexistência da relação jurídica conjugal (fls. 376-378/e-STJ).

3. A jurisprudência do STJ é em sentido contrário à tese de que a sentença exarada sem a participação no polo passivo do ente previdenciário tenha eficácia probatória plena.

4. São exemplificativos os casos de sentença trabalhista que reconhece tempo de serviço e de
decisão judicial de Vara de Família que declara vínculo conjugal (o caso dos autos), situações em que o título judicial declaratório tem eficácia, mas sujeito a contraditório pelo ente previdenciário, se este não fez parte da relação jurídico-processual originária, na pretensão administrativa ou judicial de concessão do benefício previdenciário.
Dessume-se essa compreensão de vários julgados do STJ, entre os quais: RCD no AREsp 886.650/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25.5.2016; AgRg no REsp 1.532.661/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12.8.2015; AgRg no AREsp 437.994/MG, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 12.3.2015; REsp 1.427.988/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 9.4.2014; REsp 1.401.565/MG, Rel. Ministro Ari Pargendler, Rel. p/ Acórdão Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 30.4.2014.

5. Assim, a decisão trabalhista que declara vínculo laboral é considerada, no Regime Geral de Previdência Social, início de prova material na ação previdenciária, estando, pois, sujeita ao contraditório do ente previdenciário na ação própria. (...) (RMS 48.257/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 10/10/2016)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (...) PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. PRETENSÃO DE COMPANHEIRA DE HABILITAÇÃO JUNTO À AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA RÉ COMO BENEFICIÁRIA EXCLUSIVA DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA DEIXADA POR EX-SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, FALECIDO EM 1991, BEM COMO DE RECEBIMENTO DE TODOS OS VALORES SUPOSTAMENTE DEVIDOS DESDE A MORTE DO INSTITUIDOR. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA JUDICIALMENTE. NEGATIVA DA ENTIDADE RÉ NA VIA ADMINISTRATIVA. PENSÃO ATUALMENTE RECEBIDA APENAS POR FILHA SOLTEIRA DO EX-SERVIDOR, CITADA POR EDITAL. PROCEDÊNCIA. APELO FAZENDÁRIO BUSCANDO A REFORMA INTEGRAL DO JULGADO. SUBSIDIARIAMENTE, PUGNA PELA EXCLUSÃO DE SUA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS ATRASADOS. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA JUDICIALMENTE QUE HABILITA A PARTE AUTORA AO RECEBIMENTO DA PENSÃO PREVIDENCIÁRIA PRETENDIDA, MAS NÃO NA SUA INTEGRALIDADE, DIANTE DA EXISTÊNCIA DE OUTRA BENEFICIÁRIA DE MESMA ESTIRPE COM QUEM CONCORRE, CONFORME LEI ESTADUAL Nº 285/1979, NA REDAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO DO EX-SERVIDOR. DEMAIS REQUISITOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. VALORES DEVIDOS SOMENTE A PARTIR DA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PARCIAL PROVIMENTO AO APELO E PROMOÇÃO DE AJUSTE EM REMESSA NECESSÁRIA. Na espécie, pretende a parte autora, companheira com quem o ex-servidor público estadual instituidor da pensão conviveu em união estável, assim declarado por decisão judicial transitada em julgado, a sua habilitação junto à autarquia previdenciária ré como exclusiva beneficiária da referida pensão previdenciária, uma vez que teve seu pedido negado na via administrativa.
Com efeito, a jurisprudência tem pacificado o entendimento de que a sentença exarada no juízo de família em casos de reconhecimento de união estável, sem a participação no polo passivo da entidade previdenciária, não possui eficácia probatória plena, estando sujeita ao contraditório. Entretanto, cabe às entidades previdenciárias, rés em demandas como a presente, desconstituírem a citada decisão
,
demonstrando a inexistência da união estável, o que não ocorreu na presente hipótese.

Assim, comprovada a união estável, a dependência econômica se presume nos termos da legislação de regência, qual seja, Lei Estadual nº 285/1979, artigo 29, §§ 2º e 3º, na redação que lhe conferiu a Lei Estadual nº 1.488/1989, vigente à época da morte do ex-servidor (1991) e, portanto, aplicável ao caso. Neste cenário processual, revela-se devido o pagamento de pensão por morte à parte autora, mas não na proporção por ela pleiteado, diante da existência de outra beneficiária de mesma estirpe com quem concorre (filha solteira do ex-servidor), na forma do artigo 29, I, e § 4º, da Lei Estadual nº 285/1979, na redação que lhe conferiu a Lei Estadual nº 1.488/1989, vigente à época da morte do ex-servidor e, portanto, aplicável ao caso, devendo cada receber o percentual de 50% (cinquenta por cento). (...) (STJ - AREsp: 2034649 RJ 2021/0377678-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 12/04/2022)

In casu
, o apelante se limitou a afirmar que inexiste robustez probatória acerca da convivência pública, contínua e duradoura entre a segurada e o beneficiário devido à ausência de prova testemunhal, argumento que não é capaz de infirmar a conclusão da sentença constitutiva.

Ademais, extrai-se que os descendentes da falecida, requeridos na ação supramencionada, reconheceram expressamente a convivência, como se vê da audiência de fls. 24/25.

Logo, inegável a presença de todas as condições para reconhecimento do direito previdenciário do apelado, qual seja, o recebimento da pensão por morte.

Outro não é o entendimento deste Sodalício, como espelham os seguintes julgados:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA APELAÇÃO CÍVEL PENSÃO POR MORTE INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO INTERESSSE DE AGIR EXISTÊNCIA CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA UNIÃO ESTÁVEL AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA MORTE PRESUMIDA AUSÊNCIA PREVIDENCIÁRIA COMPETÊNCIA DO JUÍZO PREVIDENCIÁRIO - TERMO INICIAL RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos casos onde existente fato incerto e insuscetível de qualquer previsão, verificada divergência quanto ao preenchimento de requisitos para concessão de benefício previdenciário, deve ser afastada a exigência de prévio requerimento administrativo. 2. Compete ao juízo deliberar acerca da necessidade de produção de determinada prova para formação do seu convencimento, não caracterizando cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando existentes documentos suficientes à solução da demanda. 3.
A sentença que declara a união estável não vincula o ente previdenciário a qual não interveio nos autos para exercício do seu contraditório e ampla defesa. Entretanto, a mera alegação abstrata de inexistência de vinculação e ausência de vínculo afetivo não são suficientes para elidir o ônus que lhe incumbe.
(...) (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 048160227830, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/08/2018, Data da Publicação no Diário: 06/09/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA PENSÃO POR MORTE UNIÃO ESTÁVEL MANTIDA PELA MÃE DA AUTORA COM SERVIDOR PÚBLICO SEPARADO DE FATO EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 1.723, §1º, DO CÓDIGO CIVIL DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA RESSARCIMENTO DE VALORES RECEBIDOS PELA CÔNJUGE SEPARADA DE FATO RATEIO AFASTADO INEXISTÊNCIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA CÔNJUGE SEPARADA DE FATO SENTENÇA MANTIDA HONORÁRIOS RECURSAIS DESCABIMENTO VERBA FIXADA NA SENTENÇA NO PERCENTUAL MÁXIMO APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. 1) A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes impede o reconhecimento de novo vínculo afetivo durante o mesmo período, inclusive para fins previdenciários, excetuada a hipótese do art. 1.723, § 1º, do Código Civil. 2)
A comprovação do início e do fim da união estável, para fins de assegurar à demandante o direito à percepção da pensão por morte, foi desnecessária por ter sido anteriormente reconhecida, noutra ação, a união estável entre o servidor falecido e a mãe da apelada (processo nº 0008080-28.8.08.0024)
(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151626033, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 24/08/2021)

Nada obstante, como são dispensados do pagamento de custas processuais remanescentes o Estado do Espírito Santo e respectivas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras, nos termos do inciso V do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/2013, deve ser reformada a sentença para excluir a condenação do instituto previdenciário ao pagamento de despesas remanescentes, na esteira de pacífica jurisprudência desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO DIREITO DO CONSUMIDOR MULTA APLICADA PELO PROCON/ES AÇÃO ANULATÓRIA PARCIAL PROCEDÊNCIA PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DOSIMETRIA REALIZADA DE FORMA INADEQUADA ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA CONFORMAR A SANÇÃO APLICADA POSSIBILIDADE NORMA ESTADUAL NÃO AFASTADA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXAÇÃO SOBRE O BENEFÍCIO ECONÔMICO OBTIDO SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUCESSIVO NÃO CONFIGURADA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTARQUIA CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES ISENÇÃO DA AUTARQUIA ESTADUAL RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A apelada formulou o pedido de anulação da multa administrativa aplicada pelo apelante, e, no caso de não acolhimento, de redução do valor da multa aplicada, tornando-a condizente com os parâmetros legais e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo que este foi acolhido. Tratando-se de pedidos sucessivos, a improcedência do principal e procedência do sucessivo enseja a sucumbência recíproca. Precedentes do STJ. 10. O valor da multa arbitrado pelo Judiciário não influencia na divisão da sucumbência, não havendo que se falar em sucumbência mínima da autarquia apelante. 11.
A Lei Estadual nº 9.974/2013, que dispõe sobre o regimento de custas, em seu artigo 20, inciso V, dispensa o Estado do Espírito Santo, suas autarquias, fundações públicas e agências reguladoras, do pagamento de custas processuais, devendo ser reformado o capítulo da sentença que condenou a autarquia estadual ao pagamento de custas processuais remanescentes.
12. Recurso conhecido e em parte provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190279216, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 13/12/2021)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso
e a ele
dou parcial
provimento,
apenas

para
excluir
a
condenação d
o IPAJM

ao pagamento das custas processuais.
Remessa necessária prejudicada.

É como voto.

1
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO
CÍVEL

EM REMESSA NECESSÁRIA
.
PENSÃO POR MORTE
.
NEGATIVA DA ENTIDADE RÉ NA VIA ADMINISTRATIVA. UNIÃO ESTÁVEL ENTRE O RECORRIDO E A EX-SEGURADA RECONHECIDA JUDICIALMENTE. COISA JULGADA MATERIAL. INDISPENSÁVEL O
CONTRADITÓRIO PERANTE TERCEIRO QUE NÃO PARTICIPOU DA LIDE. ÔNUS DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA QUANTO À DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. PRECEDENTE STJ. AUTARQUIA. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
REMESSA PREJUDICADA.

1)

De acordo com os artigos 5º e 34 da Lei Complementar 282/2004, os requisitos para recebimento da pensão por morte constituem a condição de segurado do servidor falecido, o enquadramento do beneficiário em uma das classes de dependentes e a comprovação da dependência econômica, presumida pela lei para os dependentes da conhecida “primeira classe”.

2)
O diploma de regência confere a condição de dependente ao companheiro da servidora, assim considerada a pessoa que com ela tenha mantido união estável na forma da lei civil, presumindo-se a dependência econômica.

3
)
A união estável entre o apelado e a segurada falecida fora devidamente reconhecida em sentença proferida nos autos de nº 0000333-65.2016.8.08.0042, da qual adveio coisa julgada material.

4
)
O Tribunal da Cidadania firmou o entendimento de que, embora

a sentença proferida em sede de ação judicial circunscrita ao reconhecimento de união estável, proferida sem a participação do ente público no polo passivo, não ostente eficácia plena para obtenção do benefício,

cabe à entidade previdenciária a demonstração de inexistência da união estável em demanda posterior.

5
)
São dispensados do pagamento de custas processuais remanescentes o Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras, nos termos do inciso V do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/2013.

6)
Apelo conhecido e parcialmente provido. Remessa prejudicada.

DECISÃO
ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e dar parcial provimento ao apelo, prejudicada a remessa necessária.